Tribunal: TJMT
Processo: 1013383-45.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013383-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (AGRAVANTE), POSTO POTIGUARAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 04.440.858/0001-28 (AGRAVADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 559.343.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL - ADJUDICAÇÃO - LEVANTAMENTO DO VALOR POR CREDORA HIPOTECÁRIA - DECISÃO QUE NÃO FOI ALVO DE RECURSO - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É defeso a parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas sem a interposição do recurso, de modo que operada a preclusão nos termos do art. 507 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 10133383-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Edmar Porto Souza

AGRAVADO: Posto Potiguaras Comércio de Combustíveis Ltda. e Petrobrás Distribuidora S.A

Processo Origem:

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial por Quantia Certa n. 0008507-36.2015.8.11.0003 - Cód. 785806, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Edmar Porto Souza
, de decisão que na Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa ajuizada por
Julio Cesar Vaquero Cobianchi
contra o
Posto Potiguaras Comércio de Combustíveis Ltda.
, indeferiu o pedido de expedição de alvará em razão do valor ter sido deliberado em favor do credor Petrobrás Distribuidora S.A., já com trânsito em julgado.

Explica que o exequente Julio Cesar Vaquero Cobianchi ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Posto Potiguaras Comércio de Combustíveis Ltda., com o objetivo de receber a quantia de R$ 1.900.000,00, vencida em 30/06/2011, lastreada em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, e atualizada em R$ 5.682.809,41.

Complementa que ao receber a inicial da execução o Juízo fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da execução.

Diz que após a citação e revelia da executada em 05/02/2016, foi penhorado o imóvel com matrícula n. 12.918, localizado à margem esquerda da BR 364, Km 214, da comarca de Rondonópolis, sendo avaliado por oficial de justiça, em R$ 710.000,00 (08/05/2017).

Informa que em 29/06/2017 apresentou nos autos da execução o Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 1.547.018,63.

Noticia que após a avaliação e impugnações do laudo por terceiros credores, em 13/12/2018 o Juízo deferiu o pedido de adjudicação do imóvel constrito em favor do exequente, decisão que não foi impugnada pela credora hipotecária (Petrobrás).

Sustenta que em 08/08/2021, em razão da natureza alimentar de seu crédito, postulou pelo recebimento da inicial do cumprimento de sentença, bem como o levantamento da quantia depositada, pedido que foi renovado por mais três vezes, sendo então indeferido pela decisão agravada.

Alega que não há preclusão da matéria já que o cumprimento de sentença nem mesmo foi recebido e não está qualificado como credor/exequente, somado ao fato de que a decisão de id. 70844494 não tratou da matéria objeto da execução de honorários.

Assevera que seu crédito tem preferência sobre os créditos hipotecários de primeiro grau devidos pelo executado a credora Petrobrás.

Pondera, assim, que a decisão proferida não implica em preclusão, motivo pelo qual deve ser decretada sua nulidade para que seja recebido e processada a execução de honorários sucumbenciais promovida em 2017, e caso não haja o pagamento no prazo legal, seja dado preferência no levantamento dos valores depositados em Juízo, em razão da natureza da verba alimentar.

Alerta quanto a possibilidade de se executar os honorários sucumbenciais nos próprios autos.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de decretar a nulidade ou reforma da decisão agravada para que seja processado o cumprimento de sentença de honorários advocatícios, com preferência no levantamento do valor depositado em juízo.

Efeito suspensivo indeferido (id. 171912693).

Contraminuta de Vibra Energia S.A. (Petrobrás) (id. 177846748): Realça que somente em 28/07/2021, muito tempo após a decisão que determinou a liberação de valores em favor da credora hipotecária, é que o agravante ingressou com o cumprimento de sentença de honorários advocatícios, o que revela a preclusão da matéria. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa ajuizada por Julio Cesar Vaquero Cobianchi contra o Posto Potiguaras Comércio de Combustíveis Ltda., indeferiu o pedido de expedição de alvará em favor do agravante Edmar Porto Souza, em razão do valor ter sido deliberado ao credor hipotecário Petrobrás Distribuidora S.A..

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Júlio César Vaquero Cobianchi em face de Posto Potiguaras Comércio de Combustíveis Ltda., lastreada em Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, na qual foi fixado no despacho inicial os honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre a execução.

Penhorado o imóvel dado em garantia hipotecária, com matrícula n. n. 12.918, da comarca de Rondonópolis.

A terceira Petrobrás Distribuidora S.A. compareceu nos autos e afirmou não ter interesse em impedir futura venda judicial do imóvel, desde que reservado o crédito que tem com o executado (Posto Potiguaras) no valor de R$ 12.925.482,04.

O exequente, Júlio, efetuou o depósito do valor do auto de avaliação (R$ 710.000,00) e postulou pela adjudicação.

Consta que a Petrobrás impugnou o valor de avaliação, contudo, embora deferido o pedido de nova avaliação, não depositou os honorários do perito, de maneira que o Juízo homologou o laudo de avaliação e deferiu a adjudicação do imóvel constrito, além de, na mesma decisão,
determinar a liberação dos valores de arrematação e depositados pelo credor em favor da credora Petrobrás
(id. 70844494 - fls. 551 - autos de origem).

Nota-se que após tal decisão a parte exequente postulou tão somente pelo cumprimento de expedição da carta de adjudicação e respectivo mandado de imissão na posse (id. 70844494 - fl. 618- autos de origem). Nada objetou, porém, quanto ao levantamento do valor depositado nos autos em favor da credora Petrobrás.

Não se olvida que em data anterior a referida decisão, o patrono do credor havia promovido o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios. Contudo, certo também que não impugnou a decisão de levantamento do valor pela terceira credora hipotecária.

Ou seja, a decisão que determinou o levantamento do valor depositado da adjudicação em favor da credora Petrobrás, em 13/12/2018, não foi alvo de recurso, de modo que não pode ser rediscutida em razão da preclusão.

Com efeito, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA – EFICÁCIA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, a parte não pode discutir novamente as questões afetas aos efeitos da sentença homologatória de acordo e nem outras matérias que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

O dispositivo do decisum, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce. In casu, a substituição da sentença objeto do cumprimento, pela sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes, foi a razão pela qual o apelo e o recurso adesivo não foram conhecidos, por ausência de interesse recursal, o que impõe o reconhecimento da ausência de título executivo judicial na espécie.
(N.U 0000174-57.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, o enfrentamento da questão encontra óbice na preclusão gerada pela inércia do agravante, sem que fosse interposto à época recurso.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023